Tribunal: STF
Processo: ADI 94
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-12
Data de publicação: 1989-10-12

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PERANTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(ARTIGOS 37, II, 131, 132, 135 E 22, I) DOS ARTIGOS 252, PARAGRAFOS
1. E 2. 253, PARAGRAFOS 1. A 3. E DO ART. 10 (ESTE DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS) DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS NORMAS RELATIVAS AO PROVIMENTO,
INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO PÚBLICO, DOS CARGOS DE PROCURADOR
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS, MEDIANTE O
APROVEITAMENTO DE TITULARES DE OUTRA INVESTIDURA (ART. 37, II, DA
C.F.).
INDEFERIMENTO DA CAUTELAR, QUANTO AS DEMAIS IMPUGNAÇÕES POR NÃO SE
CARACTERIZAR A URGENCIA INDISPENSAVEL AO ATENDIMENTO DO PEDIDO.